Tribunal: TJDFT
Processo: 0000680-80.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CP). FURTO DE ENERGIA (ART. 155, § 3o DO CP). INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE FURTO DE ENERGIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
1. Preliminar de Cerceamento de Defesa: O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre aquelas que serão consideradas úteis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo, sem que eventual indeferimento de produção de prova requerida pela parte acarrete cerceamento de defesa. O requerimento para produção de prova oral, no caso em apreço, não se mostrou útil ao convencimento do Magistrado de primeiro grau, não se desincumbindo a defesa de demonstrar a imprescindibilidade da prova requerida. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: A autoria e materialidade do crime de furto (art. 155, caput do CP) foram suficientemente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, uma vez que o conjunto probatório produzido foi harmônico e preciso em descrever a dinâmica dos fatos da forma como narrado pela denúncia, ficando claro que o réu subtraiu, de forma livre e consciente, os materiais de irrigação pertencentes à vítima, mantendo-os em sua chácara, onde foram encontrados.
3. No que se refere ao crime de furto de energia (art. 155, § 3o do CP), as provas apresentadas não são suficientes para sustentar um decreto condenatório, o que impõe a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII do CPP, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para absolver o acusado do crime previsto no art. 155, § 3o do CP (furto de energia), nos termos do art. 386, VII do CPP, mantendo, porém a condenação referente ao crime previsto no art. 155, caput, do CP (furto simples), ficando a pena definitivamente fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculadas à razão de um trigésimo de um salário mínimo mensal vigente à época do fato, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.